Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco/réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 371674102-4, determinar o ressarcimento de qualquer valor eventualmente descontado por força do mencionado contrato, bem como determinar que a parte autora promova a devolução do valor de R$6.377,23 a fim de evitar enriquecimento sem causa, admitida a compensação com valores eventualmente descontados. Em suas razões, em preliminar, o banco alega sua ilegitimidade. No mérito, em síntese, sustenta a regularidade do contrato, bem como que os descontos são lícitos e devidos e que a existência de fortuito externo afasta a sua responsabilidade.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui os danos à instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula 479.

V. A parte autora alega que recebeu uma ligação de um representante do Banco, informando que ela possuía empréstimo consignado, questionando-a sobre o interesse de efetuar portabilidade, de modo que quitaria o empréstimo anterior, o que concordou com a proposta. Todavia, alega que não efetuaram a alegada portabilidade, mas sim um novo empréstimo consignado. Assim, instruída pelo suposto preposto do recorrente, transferiu parte da quantia recebida do novo empréstimo à segunda ré acreditando que seria medida necessária para quitar o empréstimo anterior. Entretanto, assinala que a instituição financeira/recorrente continuou a efetuar os descontos mensais do empréstimo consignado. De modo que as circunstâncias do caso revelam que a parte autora foi vítima do golpe da falsa portabilidade de empréstimo.

VI. No caso, é perceptível que a parte autora não pretendia efetuar empréstimo consignado perante o recorrente, a quem compete demonstrar a regularidade do contrato de empréstimo pela autora. Assim, da análise dos elementos probatórios, o recorrente se restringe a alegar que contratação foi regular, sob o argumento de que a assinatura se deu por meio de biometria facial e registro da geolocalização da autora. Contudo, tais elementos são insuficientes a demonstrar que o recorrente adotou a segurança necessária na contratação. Outrossim, a argumentação de que o contrato foi realizado por correspondente bancário apenas reforça a responsabilidade objetiva do banco/recorrente, pois caberia a este zelar pela lisura das contratações intermediadas por aqueles que os representam. Somado ao fato de que os correspondentes detêm informações privilegiadas de potenciais clientes, possibilitando que terceiros, sem maiores dificuldades, possam requerer empréstimo consignado junto à parte recorrente/ré mediante algumas informações/dados coletados junto à vítima.

VII. Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, de modo que restou configurada a culpa da parte recorrente, em conformidade com o artigo 14 do CDC. No mesmo sentido: (Acórdão 1871722, 07100747920238070007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.) (Acórdão 1838721, 07092025520238070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.). Dessa forma, deve ser mantida a sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.